Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-91.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002133-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (EMBARGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (EMBARGANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (EMBARGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA - CPF: 988.499.561-34 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ACLARAMENTO – DEMAIS TERMOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Acerca da responsabilidade das embargantes, é solidária, de modo que ambas devem arcar com a compensação, nos termos do art. 14 do CDC.

2- O art. 1.025 do CPC estabelece que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002133-91.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMBARGADO: FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

contra acórdão de provimento de Apelação interposta por
FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA
de sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002133-91.2020.8.11.0041, na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se reformou a sentença e se julgou “
procedentes os pedidos”,
condenando
“a instituição na expedição do diploma, bem como em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
”.

O embargante INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO sustenta que “
O Doc. De ID. 187701151 - Pág. 10 faz prova de que a partir de 21/08/2017 a Embargante não estava mais credenciada perante o MEC e, portanto, não possuía mais autorização legal para emitir o diploma pretendido pelo Embargado. Tanto que no documento de ID. 187699198 - Pág. 10, datado em 25/06/2018, o próprio Embargado já estava em contato com a 2ª requerida UNIVEST
”.

Afirma que, “
diante da omissão constatada REQUER a manifestação desta douta relatora pra que se pronuncie quanto a ilegitimidade da Embargante para emitir o diploma pretendido a partir de 21/08/2017, em razão do descredenciamento junto a MEC
”.

Diz que deve ser “
sanada a omissão constatada para indicar qual a Instituição de Ensino arrolada no pólo passivo deve responder a obrigação de pagar a indenização deferida pela douta relatora
”.

Argumenta que, “
ao reformar a decisão de primeiro grau, a douta relatora condenou a Instituição na Expedição de Diploma
”.

Declara que “
na própria fundamentação da decisão a douta relatora reconhece que o diploma já foi entregue
”.

Alude que “
o Diploma expedido e comprovante de retirada se encontra juntado no ID. 187701178 - Pág. 2 a 4
”.

Assim, “
REQUER, seja acolhido os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradição constatadas, nos termos das razões apresentadas, concedendo efeito modificativo para excluir, inclusive, a obrigação de fazer de expedir Diploma, vez que já cumprida e comprovada nos autos, havendo perda do objeto
.” (id. 193856697).

O INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME
também embarga e relata que “
Apesar de reconhecido que o diploma já foi expedido e entregue ao embargado, a V. acordão condena na obrigação de fazer, qual seja, a expedição do diploma, sendo assim, deve ser afastado a obrigação de fazer, ante a perda superveniente do objeto, uma vez que a entrega do diploma se realizou antes do julgamento da lide, portanto, nesse particular, faz se necessário aclarar a contradição apontada
”.

Explica que “
A demanda judicial foi proposta em face de duas instituições de ensino superior, ao condenar a instituição em dano moral como forma de compensação, deixou o V. acordão de apontar qual das instituições de ensino superior deve indenizar o embargado, portanto, nesse particular, faz se necessário aclarar a omissão apontada
” (id. 194717697).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 195655657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA – ME

contra acórdão de provimento de Apelação interposta por
FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA
de sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002133-91.2020.8.11.0041, na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, em que se reformou a sentença e se julgou “
procedentes os pedidos”,
condenando
“a instituição na expedição do diploma, bem como em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
”.

Sobre a confecção do diploma, é incontroverso que foi emitido pelas apeladas depois dos 3 anos da solicitação. Entretanto, como fundamentado no voto, “
necessário se confirmar o dever de expedição do diploma, pois concedido apenas depois de ajuizada a ação, e umbilicalmente ligada á compensação por dano moral
”.

Portanto, não vejo vícios de contradição, omissão ou obscuridade, mas impugnação a entendimento, o que não é suficiente ao acolhimento dos embargos.

Acerca da responsabilidade das embargantes, é solidária, de modo que ambas devem arcar com a compensação, nos termos do art. 14 do CDC.

Nos demais termos, mantenho o voto:

“
A preliminar de dialeticidade será apreciada com o mérito.

Apelação interposta por
FRANK ZAMPIERI DE OLIVEIRA
contra sentença em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002133-91.2020.8.11.0041, na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO e INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME,
em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, relatou-se na petição inicial que o apelante colou grau junto à primeira apelada em 22/01/2007, tendo solicitado histórico de graduação e diploma em abril de 2017, sendo-lhe prometida a entrega em 01 (um) ano.

Em junho de 2018, mais de 01 (um) anos depois, o apelante entrou em contato, sendo informado de que faltava comprovante eleitoral, documento que posteriormente entregou. Em 25/06/2018, fez nova solicitação, e em 26/06/2018, dia seguinte, recebeu o atestado de conclusão de curso e o histórico escolar, mas, até o ajuizamento da ação, em 26/04/2019, não tinha recebido o diploma, motivo do ajuizamento da ação, com pedido de expedição do documento e compensação por dano moral.

Observa-se dos andamentos dos autos que, a despeito do fundamento na sentença de que foi enviado email solicitando a quitação eleitoral ao apelante, fato é que o email foi enviado ao endereço eletrônico errado.

Como afirmado no apelo, o que procede, “O e-mail utilizado pelo autor é frankzam
p
@gmail.com, e o e-mail que as recorridas alegam o envio da solicitação foi o de frankzam@gmail.com, ou seja, endereços eletrônicos distintos” (id. 187701151, p. 3):

Aferindo o email indicado pelo consumidor quando do protocolo do pedido de diploma, veja que há a letra ‘p’ antes do ‘@’, o que faltou no email enviado pela instituição (id. 187701151, p. 04):

Ademais, acerca do protocolo do pedido do diploma, foi todo escrito com uma cor de caneta, no caso, a azul, tendo tanto o apelante como funcionária da parte apelada, supervisora econômica, utilizado esta caneta.

Entretanto, justamente a observação, em que se consigna que “falta comp. Votação”, está em vermelho, não trazendo veracidade e autenticidade na confecção do documento. Realmente frágil se afirmar que esta observação foi adicionada no dia do atendimento e na presença do aluno (mesmo id. retro):

Se todo o atendimento foi feito com uma cor de caneta, não há motivos para a inserção de outra cor, que não se restringe à observação, mas a outros rascunhos, nas margens do documento.

Sobre o documento que consta “observações gerais” não trás presunção de veracidade, também, de que se trata de informação repassada ao consumidor, quando do atendimento (id. 187701150, p. 28).

O pedido do diploma foi realizado em 04/04/2017, enquanto que o documento ficou disponível depois do ajuizamento da ação. O processo foi ajuizado em 26/04/2019, enquanto que o registro apenas foi realizado em 21/05/2019 (id. 187701153, p. 17), e não houve qualquer demonstração de notificação do consumidor de que o documento estava apto para retirada.

O documento foi retirado em 13/10/2020 (id. 187701178), ou seja, mais de 03 (três) anos depois, de maneira que entendo haver dano moral compensável, pela evidente falha na prestação do serviço e pela demora na expedição do documento.

A despeito dos 10 (dez) anos que aguardou para solicitar o documento, não se está analisando este lapso temporal, mas o entre o protocolo do pedido (2017) e a efetiva entrega (2020), que foi em tempo superior ao razoável, com erros que não podem ser incumbidos ao aluno, consumidor.

A relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, aplicando – se a lei 8.078/90. É certo que as requeridas se comprometeram a prestar serviços educacionais ao autor e descumpriram com suas obrigações, desconsiderando os direitos do consumidor e frustrando suas expectativas.

O serviço prestado pela instituição de apelada está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a parte autora/apelante no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

O artigo 373, II do CPC também dispõe:

“O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

O dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum, “Mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, pág. 1381/82).

Está presente o dever de indenizar, já que ao concluir o curso espera o aluno conseguir seu diploma para se inserir no campo profissional, inclusive com sua inscrição no respectivo órgão de classe, para fins de exercício da atividade a que se profissionalizou, o que não se pode conceber como mero incômodo ou mero aborrecimento, mas sim dano ao seu íntimo e afronta a dignidade da pessoa humana.

Neste sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação indenizatória por danos morais – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DE JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA - dano moral – configurado – sentença mantida – recurso DESprovido. Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, o que não é caso dos autos, posto que a discussão se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino. Não há dúvida que a não entrega de diploma logo após a formatura, ou mesmo em tempo razoável gera frustração da legítima expectativa do estudante, consumidor.” (N.U 1020487-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DOCUMENTO EXPEDIDO SOMENTE DEPOIS E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – LOGRO, DESPREZO E HUMILHAÇÃO IMPOSTOS À ALUNA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO - 1. A disponibilização do diploma ao aluno é consequência lógica da regular concluso do curso de especialização, e, caso ocorra demora injustificada na entrega do documento, tal situação configura falha na prestação do serviço, obrigando a instituição de ensino a reparar os danos daí provenientes. 2. A demora excessiva e injustificada da instituição de ensino superior para expedir do diploma de conclusão do curso, obrigação só cumprido por força de decisão judicial, expõe a aluna à situação de logro, desprezo e humilhação, configurando, consequentemente, ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar o dano moral causado ao estudante.” (N.U 1004970-77.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Ressalto que necessário se confirmar o dever de expedição do diploma, pois concedido apenas depois de ajuizada a ação, e umbilicalmente ligada á compensação por dano moral.

Sendo o caso de provimento do recurso, logicamente que atende à dialeticidade, ficando claro que a preliminar de ofensa a este requisito foi genérica e, aí sim, ofendeu a dialeticidade.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedentes os pedidos, e condeno a instituição na expedição do diploma, bem como em compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Condeno as requeridas em custas, despesas e honorários em 20% do valor da condenação.

É como voto.
”

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE ambos os embargos, para se aclarar que a responsabilidade no pagamento da compensação por dano moral é solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024